Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721941-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI AGRAVADO: ANDRE LUIZ MENDES MAURICIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA GERAL E ORTOPEDICA SUDOESTE EIRELI, parte réu, contra a r. decisão (ID 190153707) proferida pela 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, proposta por ANDRÉ LUIZ MENDES MAURICIO, julgou improcedente a impugnação da execução provisória da sentença. O agravante (ID 59671185) alega extrapolação dos limites da lide originária e que o acolhimento dos cálculos apresentados em sede de cumprimento provisório de sentença irá importar em violação ao disposto no art. 492, do CPC. Sustenta que o cálculo foi apresentado de maneira equivocada, posto que o agravado apresentou o pedido de cumprimento provisório de sentença liquidando o valor devido em R$ 216.228,53, o equívoco nos cálculos apresentados pela Agravado decorre do fato de o Agravado utilizou como base de cálculo os valores recebidos pela Agravante e não os valores supostamente lhe seriam devidos. Aduz que o Exequente apresentou cumprimento de sentença com excesso no valor de R$ 99.444,26, devendo ser condenada ao pagamento de honorários sobre o valor pretendido em excesso. Requer a reforma da decisão recorrida, para que seja admitida a garantia do juízo por meio da penhora do veículo AUTOMÓVEL MITSUBISHI PAJERO DAKAR, PRATA, PLACA PAB 6058, RENAVAM: 01038985673, e consequentemente, a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo recolhido (ID 59672678). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Contudo, no presente caso, o agravante não comprovou que o veículo oferecido em penhora possua valor suficiente para a garantia do cumprimento provisório de sentença, uma vez que o débito é superior ao valor do bem. Ademais, o veículo está sujeito a depreciação com o tempo, de modo que sua aceitação como caução poderá comprometer a satisfação do débito. Portanto, uma vez que não foi demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão da origem. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital